Tribunal: TJPA
Processo: 0808091-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808091-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO CLAUDIO RAMOS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N° 0808091-84.2020.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS – 1ª VARA PENAL

PACIENTE: MARCELO CLAUDIO RAMOS MOREIRA

IMPETRANTE: ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA PENAL DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A CONCEITOS VAGOS E GENÉRICOS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA CONCRETA DOS REQUISITOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SEGREGAÇÃO CALCADA NA GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação concreta quando, o decreto prisional, perpassa pelas considerações investigativas que culminaram na prisão do paciente e, ainda, faz menção as circunstâncias fáticas que recomendam, com base na periculosidade concreta do agente, a decretação e manutenção de sua prisão preventiva.

2. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do Desembargador Relator.

Feito submetido a julgamento na Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 01 e 03 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de MARCELO CLAUDIO RAMOS MOREIRA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE PARAUAPEBAS.

O impetrante informa, em um contexto fático:

I – Que, o ora paciente é Guarda Municipal e encontra-se preso desde o dia 08 de junho de 2020, sendo o mandado de prisão então expedido observado na residência do paciente, não ostentando, o paciente, a condição de fuga;

II – Que, diversos aspectos da fundamentação do mandado de prisão combatido são vagos ou referentes a delitos diversos daqueles imputados ao paciente;

III – Que, diante das circunstâncias pessoais do paciente e do contexto processual, é possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão em detrimento do seu recolhimento preventivo.

Por tal contexto, sustentou inexistência de fundamentação idônea a lastrear a prisão preventiva ora combatida, motivo porque requereu a concessão de liminar para que o paciente fosse, desde logo, posto em liberdade e, ao final, a confirmação da ordem.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião que em 10 de agosto de 2020, restou denegada a liminar pretendida, bem como foi determinado, na mesma oportunidade, o regular processamento do feito.

Ao prestar as informações necessárias, além da consideração de praxe, consignou o juízo inquinado coator:

- Que, os fatos atribuídos ao paciente perpassam pela consideração de que, na data de 25 de maio de 2020, o ora paciente, por motivo fútil, ceifou a vida das vítimas Francisca Justina e José Nildo de Carvalho, que no momento delitivo estavam em sua residência;

- Que, a motivação do delito residiria no fato de que, o ora paciente, seria namorado da ex companheira da vítima José Nildo de Carvalho;

- Que, a prisão do paciente decorreu da necessidade de acautelar a paz social, vez que o crime causou grande comoção na cidade, por se tratar de crime passional e impregnado de violência;

Em manifestação, a D. Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo afirmou pelo conhecimento da ordem mas, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Regularmente interposta, conheço da
ordem
.

No mérito, consigno que o impetrante pretende garantir o direito do paciente de ser posto em liberdade por, em tese, tratar-se de decisão genérica e com diversas incongruências em cotejo com os fatos apurados nos autos de origem, sobre o ponto, destaco trecho da inicial ora em análise:

(...)

Assim, a prisão provisória se mostra legítima e compatível com a presunção de inocência somente se adotada, mediante decisão suficientemente motivada, em caráter excepcional, não bastando invocar, para tanto, aspectos genéricos, posto que relevantes, relativos à modalidade criminosa atribuída ao acusado ou às expectativas sociais em relação ao Poder Judiciário, decorrentes dos elevados índices de violência urbana4.

Não obstante tais argumentos, importar considerar que, nos termos da decisão atacada na presente ordem, a segregação cautelar do paciente assenta-se – dentre outros vetores – na garantia da ordem pública. Vejamos:

No que concerne à autoria, vislumbro indícios de que o representado MARCELO CLAUDIO RAMOS MOREIRA esteja envolvido na ação delitiva ora apurada (CPP, art. 312, caput).
Isso porque, pelo que se observa do procedimento informativo, há relatos de testemunhas sobre a existência de um relacionamento amoroso pretérito entre uma das vítimas e a namorada do investigado, fator que teria motivado a prática do delito. Além disso, consta no Inquérito autos de reconhecimento pessoal realizado por algumas das testemunhas, bem como laudo pericial de exame prosopográfico, que denota a ocorrência de compatibilidade física entre a pessoa que teria efetuado os disparos e o ora indiciado.

(...)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a permanência do representado em liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação
supra, a prisão destes se faz necessária para a salvaguarda da ordem pública, da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal, a fim de se garantir o conjunto probatório ainda incipiente (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Nesse diapasão, destaco que está plenamente justificada a custódia cautelar do paciente com fundamento na garantia da
ordem pública
, sobretudo diante da gravidade concreta do delito em tese cometido pelo paciente
– Que, como já destacado, dirigiu-se a residência das vítimas fingindo tratar-se de agente de saúde responsável por verificar as medidas de combate ao Corona Vírus e, lá estando, executou duas pessoas por, supostamente, motivo passional
– deste modo, vislumbro que o cotejo dos fatos noticiados pela autoridade policial e pelo
parquet
, e os termos da decisão guerreada guardam precisão com o teor da norma prevista no art. 312 do CPP, assim, os fatos narrados demonstram, de modo claro, que se encontram presentes os indícios de autoria e materialidade, bem como encontra-se satisfeito o requisito da garantia da
ordem
pública, não havendo que se falar de emprego de conceitos vagos e abstratos quando, a decisão combatida encarta, ainda que comedidamente, as medidas investigativas que culminaram na prisão do paciente, os contornos concretos da conduta perpetrada e, ainda, realiza o cotejo necessário com a norma legal.

A respeito da garantia da
ordem
pública, o jurista Guilherme de Souza
Nucci
, em seu Código de Processo Penal – ed. 2003, leciona:

(...)

entende-se pela expressão a necessidade de se manter a
ordem
na sociedade, que, via de regra é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da
ordem
pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração mais repercussão social.

(...)

É possível considerar, como dissemos na nota anterior, a necessidade de garantir a ordem pública, através da constatação dos maus antecedentes do indiciado ou réu, incluindo-se esse fator na repercussão social causada pelo delito, cometido por pessoa perigosa

(...)

Nesse sentido, cito julgado do STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO POR MAUS-TRATOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FORAGIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE INFANTE MENOR DE DOZE ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR A SUBSTITUIÇÃO. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA EXTREMA.

HIPÓTESE DOS AUTOS ENCONTRADA NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada na gravidade em concreto da prática de dois homicídios qualificados, sequestro e cárcere privado qualificado por maus-tratos, corrupção de menores, além de participação em organização criminosa. Destacou também que um dos homicídios "foi praticado mediante tortura e extrema brutalidade dos agentes, em atos típicos de integrantes de organizações criminosas que atuam dentro e fora do estabelecimento prisional", conforme gravação que possibilitou a identificação da paciente. Consta, ainda, que ela está foragida desde o decreto de prisão temporária. Tais circunstâncias sinalizam a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

(...)

(HC 580.719/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Motivo porque, entendo que a análise derradeira entre a fundamentação que culminou na prisão do paciente e os atos por ele concretamente praticados, conduzem necessariamente ao conhecimento da ordem mas, no mérito, recomendam sua denegação, ante a suficiência dos argumentos contidos na decisão combatida.

Belém, 03 de setembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 04/09/2020